Tribunal: TJMT
Processo: 1009026-98.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009026-98.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – REEMBOLSO VALOR PAGO PARA SEGURADO DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Sem razão a alegação de cerceamento de defesa, se o conjunto probatório revelou-se suficiente para a análise do processo e, em especial, para o reconhecimento do direito vindicado pelo autor.

Também sem razão a alegação de falta de interesse de agir decorrente de eventual falta de prévia comunicação administrativa dos prejuízos, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara, em caso análogo, proferido na Apelação no 0030429-82.2016.811.0041, julgada em 11.12.2019.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1009026-98.2020.2018.811.0041

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A.

RELATORIO

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

AÇÃO:

Regressiva
,
proposta por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A.
, em face do
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, aqui apelante.

SENTENÇA (3a Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou procedente o pedido para condenar a parte requerida ao ressarcimento do valor de

R$ 2.725,15, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data de cada desembolso.

Condenou ainda
, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Sustenta cerceamento de defesa decorrente da alegação de necessidade de realização de prova pericial e de ofensa ao princípio do contraditório, inclusive por falta de documentos necessários, inclusive falta de comunicação administrativa
.

Alternativamente, alega inexistência de comprovação do nexo de causalidade e dos fatos, em especial da falha do serviço de energia elétrica por ela, recorrente, prestados e defende a improcedência da ação por falta de prova de sua responsabilidade.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões no id.
58578458

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1009026-98.2020.2018.811.0041

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A.

MÉRITO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
que busca a reforma da sentença proferida na Ação Regressiva movida por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A..

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de reconhecer o cerceamento do direito de defesa da requerida,
Energisa
, aqui apelante
.

Saber ainda se restou demonstrado ofensa ao contraditório e falta de pedido administrativo.

Pois bem.
No que diz respeito ao alegado cerceamento de defesa, eventual falta de prova pericial, tem-se não ser o caso, em especial,
a apresentação dos fartos documentos juntados na petição inicial revela-se suficiente para demonstrar o direito vindicado, sendo desnecessária para tal finalidade a produção da prova pericial postulada pela requerida apelante.

Também sem razão a alegação de ausência de prévia comunicação dos prejuízos por parte da segurada consumidora, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara,
em caso análogo
, proferido na Apelação no 0030429-82.2016.811.0041, cujo voto conduto foi da relatoria do Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
. Veja:

“
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 0030429-82.2016.8.11.0041 -
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
- DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. ‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE -
PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- PERDA DE APARELHOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – RECURSO NÃO PROVIDO.
Desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de Ação judicial e indenização, pois violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal
. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do segurado/consumidor.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a prova do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.’”
(N.U 0030429-82.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (grifei).

No que diz respeito ao mérito propriamente dito, ainda sem razão a apelante.

Sucede que a ação foi instruída com documentos aptos e suficientes para prescreverem o reconhecimento do direito invocado pela autora apelada.

A autora instruiu sua ação com a apólice do contrato de seguro firmado com seu segurado G. da Silva e Silva Ltda.

apólice no 0118.17.12.577-9
, Laudo de Sinistro, Aviso de
sinistro e data do evento (Id. 58576460, 58576462 e 58576463).

Instruiu ainda, com o Laudo Técnico elaborado por João Rodrigues dos Santos, técnico da Empresa Centro Frio Refrigeração, que informar que o aparelho de marca DANFOS WEG, modelo MT64HM3DVE (1/2 CV) sofreu danos causados por
queda de tensão
(Id. 58576464).

A petição inicial também foi instruída com o comprovante de pagamento feito ao segurado pela seguradora no valor de R$2.725,15 em 17.3.2017.

Logo, com acerto a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve, ao reconhecer o direito invocado pela autora e a responsabilidade da requerida quanto ao ressarcimento dos valores gastos pela seguradora, autora apelada.

Veja o fragmento da sentença:

“
É o breve relato.

Fundamento e Decido.

O feito não demanda dilação probatória, razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito com permissivo no art. 355, I, do CPC. Registro que a perícia é inócua, na medida em que os aparelhos já foram substituídos.

Friso, ainda, que o Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos dos do disposto no art. 375 do atual CPC. O entendimento é antigo e remonta o art. 335 do CPC/73, ao que o entendimento jurisprudencial é neste sentido:

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335).

Inicialmente, passo ao exame da questão prejudicial de mérito.

Compulsando os autos, constato que as questões postas a julgamento se resumem a questões de direito e de fato, estas demonstráveis pela via documental, sendo desnecessária a produção de prova. Logo, na forma do artigo 355, inciso I, CPC, passo ao julgamento antecipado do mérito.

Inicialmente, passo ao exame da questão prejudicial de mérito.

REJEITO
, de plano, a preliminar de carência de ação em razão da ausência de pedido administrativo, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário.

Acerca da temática, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor. A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. (N.U 0032705-86.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Superada as questões preliminares passo ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia sobre o direito de regresso da parte autora em face da responsabilidade da ré pelo sinistro que culminou a danificação do de eletrônicos no imóvel das residências dos segurados, ocasionando danos materiais.

A seguradora ajuizou a presente ação de ressarcimento, pois sustenta ter se sub-rogado nos direitos do segurado, já que toda a rede elétrica estava segurada por meio da apólice apresentada nos autos.

A esse respeito, o artigo 346, inciso III, do Código Civil, dispõe que:

Art. 346. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor:

(...)

III - do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte.

O artigo 349 do mesmo diploma legal, por seu turno, prescreve:

Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Com relação ao seguro de dano, especificamente, o artigo 786 do Código Civil dispõe que:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Sem maiores sobressaltos vejo que a pretensão inicial merece guarida.

Inicialmente é valido salientar que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, respondendo pelos danos causados independente de culpa.

Os arts. 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor, preveem que:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Para lhe imputar a responsabilidade pelos danos causados, basta demonstrar a comprovação do prejuízo e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, é incontroverso que a autora ressarciu os segurados no valor de R$ 2.725,15 (dois mil setecentos e vinte e cinco reais e quinze centavos), conforme comprovantes de pagamentos juntados na exordial, sub-rogando-se nos direitos dos usuários do serviço de energia elétrica.

Também restou comprovada a falha na prestação do serviço da requerida, uma vez que ocorreram oscilações de tensão e descargas na rede de energia elétrica, conforme laudos técnicos com fotografias colacionados na inicial.

Sendo assim, não há dúvidas de que, havendo falha no fornecimento de energia elétrica, a concessionária está obrigada a reparar os danos ocasionados.

A concessionária sustenta que não há nexo de causalidade entre os danos apontados na inicial e o sinistro ocorrido.

No entanto, a concessionária não levantou qualquer excludente de responsabilidade, impondo-se em consequência, a sua condenação em repará-los, a teor do art. 37, § 6o, da CF.

Em que pese o pedido de perícia, não houve qualquer iniciativa da requerida no sentido de demonstrar que os serviços de energia elétrica foram regularmente prestados no dia questionado, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, valendo frisar que a perícia pretendida não tinha o condão de supri-lo.

Assim, cumpria à concessionária a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do consumidor, o que não ocorreu na presente ação.

Consigno ainda que a requerida ficou apenas no campo das alegações, não apresentando qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC).

Nesse contexto, deve ser responsabilizada a ressarcir integralmente os valores desembolsados pela seguradora demandante.

Outro não é o entendimento do E. TJMT:

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO N. 1003511.87.2017.8.11.00041APELANTE(S):ENERGISA MATO GROSSOAPELADO(S):ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor
(REsp No 1.321.739 – SP).A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018)

Não obstante, a incidência dos juros moratórios, por se tratar de responsabilidade extracontratual, deve incidir a partir do efetivo desembolso.

Nesse sentido, o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE DE TRANSITO – PRÉVIA COMPOSIÇÃO ENTRE SEGURADA E TERCEIRO CAUSADOR DO DANO – ACORDO EXTRAJUDICIAL – QUITAÇÃO INTEGRAL DO DANO – TERCEIRO DE BOA FÉ – RESSARCIMENTO – INVIABILIDADE – JUROS DE MORA – DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É admissível ao terceiro, se demandado em ação regressiva pelo segurador , se eximir do ressarcimento das despesas com o bem sinistrado, bastando que prove que já realizou a reparação completa dos prejuízos causados, apresentando o recibo assinado pelo segurado ou eventuais documentos que comprovem o custeio das despesas relacionadas à reparação e/ou substituição do bem envolvido no acidente (STJ REsp 1533886/DF). Na responsabilidade civil extracontratual os juros de mora incidem sobre o valor da indenização desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do STJ. Nas ações de regresso , considera-se como data do evento danoso aquela em que a seguradora demandante indenizou o seu cliente. (N.U 0049769-80.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

Não é outro o entendimento dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS COMPROVADOS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DEVER DA RÉ DE REEMBOLSAR O VALOR PAGO PELA SEGURADORA AOS SEGURADOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. 1. A concessionária de serviço público responde pelos danos causados a terceiros, independentemente de verificação da culpa, quando demonstrada falha na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade entre eles; exceto se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. 2. No caso em questão, emprestando verossimilhança às suas assertivas, a parte autora trouxe aos autos provas documentais que apontam terem sido os bens de seus segurados avariados em razão de oscilação na rede elétrica, não havendo contraprova. 3. Assim, restando comprovados os prejuízos decorrentes dos danos sofridos, bem como a causa dos aludidos danos, no caso, a oscilação da tensão da energia elétrica, constatado, dessa maneira, o nexo causal. 4. Reconhecimento, à luz dessas considerações, do dever de ressarcimento à seguradora, que se sub-rogou nos direitos dos consumidores ao arcar com os custos dos prejuízos ocasionados nos equipamentos na cifra de R$ 4.487,99, corrigido pela IGP-M e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, ambos a contar da data do evento danoso, correspondente ao efetivo desembolso. 5. Sucumbência invertida. APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação Cível, No 70082833542, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 27-11-2019).

Assim, comprovadas as alegações da autora quanto ao evento, conforme documentos carreados aos autos com a sua inicial, os quais mostram exatamente o momento de ocorrência do sinistro e os danos que dele advieram ao segurado e à seguradora que se sub-rogou no direito à sua indenização por força de disposição legal.

Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na conduta da concessionária ré, pois no sistema do CDC é dever e risco profissional do fornecedor de produtos/serviços agir corretamente e segundo lhe permitem as normas jurídicas imperativas. Sendo assim, cabível o pedido da parte autora, no sentido de que seja indenizada.

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do valor de

R$ 2.725,15 (dois mil setecentos e vinte e cinco reais e quinze centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data de cada desembolso.

Condeno
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

(grifo próprio).

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou procedente a ação,
condenou a requerida, aqui apelante, ao ressarcimento do valor de
R$ 2.725,15, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data de cada desembolso.

Por aplicação do §11, do art. 85, do CPC, majora-se de 10% para 20%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020